Tribunal: STF
Processo: ARE 1382624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de agravos contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpostos pelo Banco do Brasil e Federação Brasileira de Bancos em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.



    O Ministro Flávio Dino submete à Presidência desta Corte a análise quanto à necessidade de redistribuição dos autos epigrafados à luz do seguinte contexto:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a parte embargante aponta erro material no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão embargada foi proferida após o trânsito em julgado anteriormente certificado nos autos, em 07.6.2025 (edoc. 1397), o que configura reabertura indevida de processo já definitivamente encerrado. Sustenta que o novo pronunciamento monocrático, datado de 22.10.2025 (edoc. 1414), reproduziu julgamento já realizado e transitado, razão pela qual requer o reconhecimento do erro material e a consequente anulação da decisão superveniente. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o julgamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    Constata-se dos autos que os recursos extraordinários interpostos pela Federação Brasileira de Bancos, ora embargante, e pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seu provimento negado por decisões monocráticas da lavra do Ministro Edson Fachin, publicadas em 15.10.2024 e 16.10.2024 (e-docs. 607 e 608), confirmadas por acórdãos da Segunda Turma desta Suprema Corte em Sessão Virtual de 11 a 24 de abril de 2025, e cujo trânsito em julgado foi certificado em 07.6.2025 (edoc. 1397), conforme certificado expedido pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal.



    Baixados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, retornaram à esta Suprema Corte para exame do recurso extraordinário apresentado pelo Banco do Brasil S.A. (edoc. 10) contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc. 05), admitido pela origem (edoc. 19).



    8. Ocorre que, em 09.10.2025, após o Ministro Luís Roberto Barroso se declarar impedido (art. 277, caput, do RISTF - edoc. 1408), o processo foi a mim distribuído (art. 67, § 3º, do RISTF - edoc. 1409), o que levou à prolação de novas decisões em 22.10.2025 e 23.10.2025 (edocs. 1413 e 1414), relativas aos recursos extraordinários apresentados contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme antes consignado, já haviam sido julgados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, o que evidencia equívoco de processamento.



    Trata-se, portanto, de erro material, decorrente da prática de novo ato decisório em recursos já julgados, circunstância que impõe o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a irregularidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os embargos de declaração para reconhecer o erro material e declarar sem efeito as decisões monocráticas proferidas nestes autos em 22.10.2025 e 23.10.2025 (edocs. 1413 e 1414).



    Considerada a possibilidade de prevenção da Segunda Turma, a teor do art. 10, §§ 1º, 2º e 4º, do RISTF, encaminho os autos à Presidência desta Suprema Corte para consideração acerca de eventual redistribuição, quanto ao Recurso Extraordinário remanescente.



    À Secretaria para providências.”



     A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou nos autos as seguintes informações (1.436):



    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 1429 – id: 60ebc730), informamos que, em 18.05.2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, conforme Certidão de Distribuição (peça 548). 



    1. O Ministro Relator negou provimento aos recursos extraordinários nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF (peça 552 – id: 2e91dbbb e peça 587 – id: efc78ed5). Em 25.04.2025, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Edson Fachin, negou provimento ao agravo regimental da parte Banco do Brasil S.A, nos termos do voto do relator (peça 607 – id. 8bfb5159). Em 07.06.2025 ocorreu o trânsito em julgado e o processo foi devolvido à origem (peça 614 – id: 68b1a00e).



    2. Em 15.08.2025 os autos retornaram para esta Corte para apreciação do recurso extraordinário apresentado pelo Banco do Brasil S.A. (peça 10) contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 05), admitido pela origem (peça 19).



    3. Em 29.09.2025, por ocasião da posse do Ministro Edson Fachin na Presidência desta corte, a Secretaria Judiciária - SEJ, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Inovação – STI, promoveu a substituição de relatoria nos presentes autos, em atendimento ao disposto no art. 38, inciso IV, alínea “a”, do RISTF. 



    4. Em 02.10.2025, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso declarou-se impedido e em 09.10.2025, o processo foi redistribuído ao Ministro Flávio Dino (peça 1409 - id: 82a8eeae). 



    5. Em 03.11.2025, o Ministro Flávio Dino, acolheu os embargos de declaração para reconhecer o erro material e declarar sem efeito as decisões monocráticas proferidas nos autos em 22.10.2025 e 23.10.2025 (peças 1413 e 1414). Considerada a possibilidade de prevenção da Segunda Turma, encaminhou os autos à Presidência desta Suprema Corte para que apreciasse a existência de prevenção para julgamento do Recurso Extraordinário remanescente.



    6. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.



    7. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a redistribuição comum do ARE 1.382.624 deu-se de forma equivocada, porquanto, deveria ter sido apontada prevenção para Segunda Turma, nos termos do art. 10, §§ 1º, 2º e 4º, do RISTF”.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. O caso é de redistribuição dos autos.



    Com efeito, o art. 10, do RISTF, assim dispõe:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”. 



    Como bem destacado pelo eminente Ministro Flávio Dino, nestes próprios autos, a Segunda Turma julgou dois dos agravos regimentais contra a decisão que negou provimento a recursos extraordinários, interpostos contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a legitimidade do consumidor para execução de título judicial em ação civil pública proposta em face de instituição financeira (eDOC 607 e 608), sob o rito dos repetitivos.



    Porém os autos epigrafados regressaram a esta Corte Suprema, para o de julgamento de outro recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil (eDOC 10) e admitido pela origem (eDOC 19), contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Desse modo, os autos deveriam ter sido distribuídos a algum dos integrantes da Segunda Turma, por parâmetro de prevenção.



    3. Ante o exposto, com base no art. 10, caput, do RISTF, determino a redistribuição destes autos.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente